Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a sentença condenatória pela prática de abandono de incapaz, por quatro vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de provas suficientes para a condenação da acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de abandono de incapaz, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes configura o crime de abandono previsto no art. 133, §3o, II, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e não provido.